Tribunal: STF
Processo: RE 389096
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABUSO 
   DO DIREITO. INVIOLABILIDADE DO PATRIMÔNIO MORAL. ART. 5º, X, 
   CF/88. INDENIZAÇÃO. SÚMULA STF 279.

1.	A ponderação do 
   princípio da liberdade de informação firmado no art. 220 da 
   Constituição Federal com a garantia constitucional da reparação 
   por danos morais implicaria o reexame do conjunto 
   fático-probatório, já debatido pelas instâncias ordinárias, 
   inviável nesta sede recursal. Precedentes.
2.	Incidência da 
   Súmula STF 279 para aferir alegada ofensa aos arts. 5º, X, e 220 
   da Constituição Federal.
3. 	Inexistência de argumento capaz de 
   infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada.
4.	Agravo
   regimental improvido.